Tribunal: STF
Processo: RE 94049
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- Recurso extraordinário. Prescrição. Decreto nº 20.910, de 1932,
Art-3º Não se discutiu, no caso, o direito aos triênios, mas, apenas, em torno de seu cálculo, a partir do Decreto-lei nº100/1969. Prescrição sobre prestações mensais devidas, que só atinge, assim, o qüinqüênio anterior ao pedido inicial. Recurso não conhecido.